Tribunal: STF
Processo: AR 1561
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
EMENTA 



    Ação Rescisória. Triangularização processual não realizada. Decadência do direito de ação. Extinção do feito sem resolução do mérito. Artigo 267, IV, do CPC. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A ação rescisória se arrasta há mais de dez anos, não tendo ocorrido a triangularização processual por desídia do autor.



    2. A jurisprudência da Corte tem reconhecido a decadência para a propositura da demanda rescisória quando a demora na efetivação das citações não tenha decorrido da simples movimentação da máquina judiciária. Precedentes: AR nº 817/DF, Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 30/04/92 e AR nº 1.178/DF, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/08/96;



    3. Agravo regimental não provido.